Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717873-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA APELADO: PAULO ROBERTO DE MATTOS PEREIRA, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, ANA LUCIA DE SOUSA MONTENEGRO, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, RANIERI QUEIROZ DA SILVA, VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida somente ao apelante Ranieri Queiroz da Silva. Portanto, intimem-se os demais apelantes para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator